Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-82.2022.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - INTERESSE DE AGIR ASSENTE - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - OPERAÇÕES REALIZADAS QUE NÃO CORRESPONDEM AO PERFIL DO CONSUMIDOR - CIRCUNSTÂNCIA NÃO DETECTADA PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - INTERESSE DE AGIR ASSENTE - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - OPERAÇÕES REALIZADAS QUE NÃO CORRESPONDEM AO PERFIL DO CONSUMIDOR - CIRCUNSTÂNCIA NÃO DETECTADA PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, QUE, NO CASO, É OBJETIVA - SÚMULA No 479 DO STJ E ARTIGO 14 DO CDC - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS TRANSAÇÕES DE RIGOR - RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL - DANO MORAL EVIDENCIADO - PERDA DE TEMPO ÚTIL NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA PENDÊNCIA - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.